Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008568-10.2020.8.11.0000
Impetrante: Ornella de Oliveira Barboza
Paciente: Ana Luiza dos Santos Souza
Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Luiza dos Santos Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Relata-se que a paciente encontra-se segregada cautelarmente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores.
A defesa aduz que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que ela tenha participado das ações criminosas, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Assevera que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, uma vez que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, e que não haveria razões concretas a recomendar a sua constrição.
Argumenta que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Por fim, alega que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor da beneficiária, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade provisória da ora insurgente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (páginas 4-32).
Acostou documentos.
Posteriormente, o processo eletrônico foi distribuído durante o plantão forense à eminente Desembargadora Plantonista Maria Erotides Kneip Baranjak, que deixou de apreciar o pleito liminar, em razão de o subscritor da prefacial ter pedido a desconsideração do pedido de concessão de liminar no regime de plantão (página 107), vindo-me, então, os autos por sorteio.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Inicialmente, quanto à análise da tese alusiva à negativa de autoria, impende destacar que demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora, hipótese esta não verificada no caso em espeque.
No que tange ao argumento defensivo atinente à inobservância dos requisitos autorizadores da medida ultima ratio (art. 312 do Código de Processo Penal), da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada de forma idônea, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o modus operandi utilizado para a prática ilícita, de modo a indicar a periculosidade acentuada do agente.
Ademais, embora o impetrante destaque que se trata de acusada primária, a qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder aos termos do processo em liberdade.
Por outro lado, conquanto o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator